Tribunal: TJSP
Processo: 1024739-17.2017.8.26.0554
Classe: Agravo Regimental Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1024739-17.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
GISLENE PEREIRA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1024739-17.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 2/3
Voto no 37126
Agravo regimental n° 1024739-17.2017/50000
Agravante: Gislene Pereira de Jesus
Agravado: Cred-System Administradora de Cartões de Crédito
Ltda.
Agravo regimental - recurso manifestamente improcedente -
decisão mantida - agravo regimental improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática de fls.
191/193 que negou provimento a recurso de apelação manifestamente
improcedente, interposto pela ora agravante.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que
a
r.
decisão
monocrática
impugnada, ao negar provimento ao recurso de apelação, anotou que “a
existência de outros apontamentos relativos a débitos anteriores, como no
caso vertente, afasta o direito à indenização por dano moral, conforme a
Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça”, sendo que a autora não
demonstrou a ilegitimidade dos demais apontamentos.
E tais fundamentos não restaram alterados pelas razões recursais,
tendo em vista o documento de fls. 128, que atesta a existência de diversos
apontamentos anteriores ao questionado nos autos, “não podendo dizer que
foi a negativação em voga que abalou seu crédito”.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 1024739-17.2017.8.26.0554/50000 - Santo André - VOTO No 3/3
decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo regimental.
Coutinho de Arruda
Relator